Tribunal: TJDFT
Processo: 0784235-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE, limitado ao período de 2 anos a contar do trânsito em julgado da sentença.
2. Alega o recorrente que sua enfermidade é crônica, com progressão lenta e duração prolongada, de forma que a limitação do período de fornecimento do fármaco viola seu direito fundamental à saúde. Afirma que a limitação propaga demandas judiciais com a mesma finalidade e que o SUS estabelece regras para apresentação de prescrições atualizadas no caso de tratamento contínuo, o que é suficiente para limitar a obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a limitação temporal de fornecimento do fármaco viola direito fundamental do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte recorrente apresenta o quadro de psoríase, com comorbidades descritas no relatório médico de ID 68039441 - Pág. 4.
5. O documento de ID 68039441 - Pág. 5 atesta que o medicamento deve ser utilizado pelo requerente de forma contínua. Nessa perspectiva, não há razões para que o fornecimento do medicamento prescrito fique limitado ao período de dois anos a contar do trânsito em julgado da sentença. Cabe ao Distrito Federal disponibilizá-lo enquanto perdurar o tratamento da parte recorrente, condicionado à apresentação e atualização dos relatórios médicos e prescrições do referido fármaco em atendimento às diretrizes estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde (Acórdão 1811786 e 1950626).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso Provido para condenar o requerido a fornecer o medicamento USTEQUINUMABE, condicionado à apresentação e atualização dos relatórios médicos e prescrições do referido fármaco, enquanto perdurar a necessidade de tratamento.
7. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1811786, Segunda Turma Recursal TJDFT, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de julgamento 05/02/2024 e Data da publicação 16/02/2024; Acórdão 1950626, 0739433-13.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.